Tribunal: STF
Processo: HC 228573
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. MOTIVAÇÃO ADEQUADA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA CUSTÓDIA. INAPLICABILIDADE.



    1. A jurisprudência desta CORTE possui entendimento no sentido de que “a existência de organização criminosa impõe a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de seus integrantes como garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva” (HC 95.024, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 20/2/2009). No mesmo sentido: RHC 138.369, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 1/3/2017; HC 126.573, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 23/11/2015; HC 106.991, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe 17/5/2011; HC 99.454, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 1/2/2011.



    2. As instâncias ordinárias demonstraram a gravidade concreta do delito imputado ao paciente, apontado como integrante de articulado grupo criminoso, que, ao que tudo indica, é especializado em tráfico de drogas, indicando, segundo o que se apurou, “transporte reiterado de grandes quantidades de entorpecentes, destinados à região metropolitana de São Paulo, com ramificações em todo território nacional”.



    3. Pelos mesmos motivos, não merece reparos o entendimento firmado quanto à inaplicabilidade das medidas cautelares diversas da prisão, cuja incidência não se mostraria adequada e suficiente para acautelar a ordem pública, ante as particularidades do caso.



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento.